Tribunal: TJSP
Processo: 1008458-94.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Cobrança de honorários. Exercício da advocacia que não desautoriza a presunção de pobreza decorrente da afirmação pela Ré desta condição. Extratos bancários e informações sobre a inexistência de declaração de renda à Receita Federal que prestigiam a declaração.

Citação pelo Correio das pessoas naturais que não prescinde da assinatura da Ré no A.R. (aviso de recebimento). Circunstância de

Ementa:
Cobrança de honorários. Exercício da advocacia que não desautoriza a presunção de pobreza decorrente da afirmação pela Ré desta condição. Extratos bancários e informações sobre a inexistência de declaração de renda à Receita Federal que prestigiam a declaração.

Citação pelo Correio das pessoas naturais que não prescinde da assinatura da Ré no A.R. (aviso de recebimento). Circunstância de servir o endereço da Ré como sede da empresa de que é sócia que não modifica este quadro. Nulidade de citação reconhecida. Prazo para responder renovado a partir do trânsito em julgado do acórdão. Recurso provido.